Tribunal: STF
Processo: HC 242292
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 917.445/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena para 6 anos e 8 meses, mantendo, contudo, o regime inicial fechado.



    4. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ser devida a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Aludem aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Pontuam ter sido a pena-base fixada no mínimo legal e destacam a primariedade da paciente. Dizem fixado o regime mais gravoso a partir de considerações genéricas e vagas.



    6. Buscam a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (6 anos e 8 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. O Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: 



    “Por fim, o regime fechado, para todos os apelantes, é inquestionável. Trata-se de pessoas perigosas, que agiram com emprego de arma de fogo, colocando as vítimas e demais pessoas inocentes em situação de altíssimo risco pessoal, não se concebendo qualquer forma de atenuação na regência carcerária.” (e-doc. 5, p. 16).



    10. Idêntica visão foi adotada no STJ, conforme o seguinte trecho do decisão proferida: 



    “No caso, embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que destacada fundamentação concreta para o recrudescimento do regime prisional, ressaltando a gravidade da conduta praticada a ensejar a aplicação do regime mais gravoso. 



    É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo nas hipóteses em que a gravidade concreta do crime recomendar a medida, ainda que o réu seja primário ou a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.” (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos).



    11. Por certo, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    12. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator